Tribunal: TJDFT
Processo: 0003523-85.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONTUDA MANTIDA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O princípio da insignificância não é aplicado baseando-se apenas no valor patrimonial do bem. Além do valor econômico, deve-se analisar outros fatores que podem impedir a aplicação do princípio, como as circunstâncias e as consequências do delito.

3. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando há reprovabilidade do comportamento do apelante que possui outras ações penais em curso por crimes de natureza idêntica, demonstrando a persistência do réu na seara criminosa.

4. Recurso conhecido e desprovido.